Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0719628-79.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI REPRESENTANTE LEGAL: CYNTIA LIMA DA CUNHA RAMOS POLI AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON FRANCISCO RAMOS POLI contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso de agravo por ele interposto (ID 55420748). Aponta o embargante obscuridade no decisum combatido, e o faz sob o fundamento de que a decisão deixou de se manifestar quanto ao Agravo Interno interposto contra a inadmissão do Recurso Especial por si anteriormente manejado, limitando-se a tratar da negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Nesse contexto, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O recurso, mais uma vez, é manifestamente inadmissível. Esta Presidência proferiu decisão inadmitindo o recurso especial e negando seguimento ao extraordinário manejados pelo ora embargante. Quanto ao apelo extremo o fez de maneira híbrida: negou seguimento em relação à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, em razão da subsunção ao Tema 339 do STF (AI 791.292 QO-RG); e inadmitiu o inconformismo lastreado na suposta contrariedade aos demais dispositivos indicados pelo recorrente. Contra a referida decisão, o embargante cuidou de lançar mão apenas de agravo interno, tanto para a decisão de inadmissão do REsp, como para o capítulo que negou seguimento ao RE. Nesse ponto, ressalta-se que no Despacho de ID. 51722548, por meio do qual se admitiu o agravo interno contra a negativa de seguimento do RE, fez-se a ressalva de que “Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 50595528, nominado como agravo interno, porém interposto contra decisão que não admitiu o apelo especial”. Noutro giro, o Conselho da Magistratura conheceu em parte do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do RE, oportunidade em que consignou o seguinte, verbis: “...a decisão combatida não apreciou as teses relativas à aplicação dos enunciados 282 e 280, ambos da Súmula do STF, e quanto às apontadas violações aos enunciados 123 e 182, ambos da Súmula do STJ, e aos artigos 485, inciso IV e §3o, 490, 966, incisos V e VIII, todos do CPC, 1o, § 1o, e 3o, § 2o, ambos da Lei 13.979/2020, 5o, 9o, 21 e 22, todos da Lei 13.709/2018 sob a perspectiva do regime dos recursos repetitivos, situação que afasta a viabilidade dos referidos agravos internos. Pontua-se que, no caso, a via do agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, revela-se adequada tão-somente para combater a negativa de seguimento do extraordinário fundada na conformidade da decisão recorrida com o precedente do STF estabelecido por ocasião do julgamento do AI 791.292 – Tema 339. Em face da decisão colegiada, porém, o recorrente interpôs o agravo de ID 55327839, com fulcro no art. 1.042 do CPC, que foi sequer conhecido, pois contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei, tornando-se despicienda a discussão acerca das teses não apreciadas, especialmente porque inadmissíveis em sede de agravo interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Observe a Secretaria que o Agravo de ID 50595528 se encontra pendente de processamento. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029